Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721430-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOSE OLÍMPIO MELO RUFINO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do enunciado n.° 563 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 2. Na forma do verbete n.° 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”. 3. A mera previsão destacada de cláusula de inadimplência por si só não tem o condão de afastar a incidência das demais cláusulas contratuais com vigência tanto no período de normalidade quanto no de mora. 4. Sendo silente o contrato celebrado entre as partes e não tendo o recorrente demonstrado qualquer erro nos cálculos da multa moratória, deve ser mantida a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 421 do Código Civil, porque a cláusula 13a (décima terceira) do contrato prevê a cobrança de multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor da prestação, a contar da data que esta passou a ser exigível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 1.998.605/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 421 do CCB, porquanto a turma julgadora assentou no ID 30676067 – Pág. 4 que, no tocante “à metodologia de cálculo da multa moratória, verifica-se tanto o contrato é silente quanto a agravante/exequente não apresentou qualquer argumento jurídico capaz de ilidir a adotada pela Contadoria Judicial, sendo cogente a manutenção, no ponto, dos cálculos apresentados”. Observe-se que a recorrente reafirma prever a cláusula 13a (décima terceira) do contrato outra metodologia. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusula contratual e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015